Tribunal: TJPA
Processo: 0803986-83.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803986-83.2019.8.14.0005

APELANTE: JACIR ZANELLA, MARCELO ZANELLA

APELADO: WALTENES CARLOS CAETANO, KESIA LARA CAETANO BARBOSA, KLEIA CRISTINA CAETANO, JOSE CARLOS CAETANO, MARIA JOSE CAETANO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADEQUAÇÃO FORMAL DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO CLARO E DE VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 330, I, e 321, parágrafo único, do CPC, diante da ausência de pedido de mérito claro e da inadequação do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da petição inicial por ausência de clareza no pedido e inadequação do valor da causa é juridicamente válido; (ii) estabelecer se a sentença poderia ser reformada diante da alegação de que os elementos essenciais estariam implicitamente presentes na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil exige que toda causa tenha valor certo e compatível com o bem jurídico envolvido, conforme arts. 291 e 292, II, especialmente em ações relacionadas a obrigações contratuais envolvendo bens de valor elevado.

4.

A jurisprudência reconhece que, mesmo em ações de obrigação de fazer, o valor da causa deve refletir o proveito econômico almejado, sendo inadequado fixá-lo de forma simbólica ou desproporcional à importância econômica do litígio.

5.

O juízo de origem concedeu oportunidade para emenda da inicial nos termos do art. 321 do CPC, solicitando a adequação do pedido e do valor da causa, mas os autores não sanaram adequadamente os vícios indicados.

6.

A petição inicial apresentou incongruências entre os fatos narrados e os sujeitos indicados, com ausência de vínculo jurídico demonstrado entre os autores e terceiros ocupantes do imóvel, dificultando o contraditório e a defesa, e inviabilizando o julgamento de mérito.

7.

Diante da persistência dos vícios formais e do não atendimento das determinações judiciais, o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem julgamento do mérito mostram-se medidas adequadas e em conformidade com o art. 485, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 291, 292, II, 321, parágrafo único, 330, I, e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AI 2168640-63.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marino Neto, j. 30.08.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JACIR ZANELLA e MARCELO ZANELLA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, que, com fundamento nos arts. 330, inciso I, e 321, parágrafo único, do CPC, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do mesmo diploma legal.

Na origem, os apelantes propuseram ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de evidência liminar em face de Waltenes Carlos Caetano, Kesia Lara Caetano Barbosa, Kleia Cristina Caetano, José Carlos Caetano e Maria José Caetano, alegando inadimplemento contratual referente à aquisição de imóvel comercial e residencial, objeto de contrato de compra e venda no valor de R$ 6.900.000,00.

O juízo a quo, ao analisar a petição inicial, entendeu pela necessidade de emenda da inicial, notadamente para adequação do valor da causa e formulação expressa dos pedidos de mérito, os quais estariam ausentes. Diante da inércia dos autores, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Eis a parte dispositiva da sentença:

Enfim, era preciso esclarecer e amoldar os fatos, os fundamentos e os pedidos para que a pretensão fosse exercida pelos agentes legitimados, em face dos atingidos, de forma lógica, com ajuste do valor da causa ao pedido objeto da ação (retomada do bem imóvel), para o prosseguimento do feito.

Ocorre que, após 02 (duas) manifestações nos autos, remanescem defeitos e irregularidades, porquanto se acumulam partes dissociadas dos fatos narrados na inicial (i.e., não se verifica o liame entre a qualidade das partes e os fatos articulados), além do que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão nesse contexto de agentes estranhos, o que também é capaz de dificultar o contraditório, a ampla defesa e o julgamento de mérito.

O valor da causa também não foi corrigido pela parte e, quando retificado pelo juízo, não foram recolhidas as custas processuais, apesar da dupla oportunidade concedida.

Isto posto, indefiro a inicial, nos termos dos arts. 330 I e 321, Parágrafo único, do CPC, ao tempo em que extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, IV e VI, do CPC. Por fim, condeno o autor ao pagamento das custas processuais antecipadas.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Oportunamente, arquive-se com as cautelas de praxe.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em preliminar, que o juízo
a quo
teria indevidamente exigido a correção do valor da causa. Sustentam que o valor atribuído à causa reflete corretamente a natureza do pedido — obrigação de fazer. Sustentam que, embora o pedido principal estivesse centrado na concessão da tutela de evidência liminar, o mérito da demanda estava implícito e suficientemente descrito. Reforçam que a cláusula contratual descumprida é clara e objetiva, sendo dispensável maiores aditamentos à inicial.

Requerem a reforma da sentença para que o processo tenha prosseguimento.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Belém, 15 de abril de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Preliminar

Cinge-se a preliminar à suposta ilegalidade da extinção do feito pela ausência de correção do valor da causa e pela ausência de pedido de mérito expresso, alegando os apelantes que o conteúdo da petição inicial evidenciaria a intenção de obter provimento definitivo.

Ocorre que, nos termos dos arts. 291 e 292, II, do CPC, toda causa deve conter valor certo, ainda que não possua conteúdo econômico imediatamente aferível, devendo este refletir, tanto quanto possível, o proveito econômico almejado com a ação:

"Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível."

"Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida."

No caso concreto, os apelantes pleiteiam a desocupação de imóvel por terceiros supostamente estranhos à relação contratual, com fundamento em cláusula de exclusividade de uso, pactuada no contrato de compra e venda de valor substancial — R$ 6.900.000,00.

Assim, ainda que se trate de obrigação de fazer, o valor da causa deveria refletir a repercussão econômica do cumprimento forçado da cláusula contratual que restringe o uso de imóvel comercial de alto valor, o que não se compatibiliza com valores simbólicos ou irrisórios, como comumente fixados em ações meramente declaratórias ou de baixa complexidade.

É certo que, em ações cujo objeto decorre de obrigações contratuais envolvendo bens de valor significativo, o valor da causa deve espelhar o valor do contrato ou da obrigação envolvida, ainda que se trate de obrigação de fazer.

Além disso, o juízo de origem oportunizou a emenda da inicial para regularização da peça e do valor atribuído à causa (ID 13647727), conforme prevê o art. 321 do CPC, o que não foi atendido pelos autores, implicando o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, medida que se coaduna com os preceitos processuais vigentes.

Dessa forma, a preliminar deve ser rejeitada, pois a exigência do juízo de primeiro grau quanto ao valor da causa e à clareza dos pedidos mostra-se juridicamente correta e processualmente adequada.

3. Mérito

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da sentença extintiva, sob o argumento de que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, o que também é capaz de dificultar o contraditório, a ampla defesa e o julgamento de mérito.

Aduz o recorrente que a peça inaugural apresenta os fatos e fundamento lógicos e coerentes, na qual é alegado que os Requeridos/Promitentes-Compradores não estão cumprido com o que fora avençado na CLÁUSULA PRIMEIRA do referido instrumento jurídico, posto que a parte comercial do objeto contratual está sendo destinada para usufruto da empresa alheia ao negócio celebrado exclusivamente entre os Agravantes e os Requeridos/Promitentes Compradores, o que justifica a obrigação de fazer requerida.

Contudo, não assiste razão ao recorrente.

Conforme se depreende dos autos, o juízo de origem determinou que a parte autora promovesse a adequação e complementação dos pedidos de mérito formulados na ação de obrigação de fazer, bem como procedesse à retificação do valor da causa e ao recolhimento das custas processuais devidas.

Não obstante as manifestações apresentadas pela parte autora, observa-se que a determinação judicial relativa à adequada formulação do pedido principal não foi integralmente atendida, tampouco houve regularização do valor atribuído à causa.

A leitura da petição inicial não permite a compreensão clara da pretensão deduzida em juízo, uma vez que os autores requerem a desocupação de imóvel supostamente ocupado por terceiro estranho à lide, bem como a imissão na posse por pessoa jurídica igualmente alheia à relação processual, sem que tenha sido demonstrada qualquer vinculação jurídica ou legitimidade para a formulação de pedidos em nome desta.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem:

Enfim, era preciso esclarecer e amoldar os fatos, os fundamentos e os pedidos para que a pretensão fosse exercida pelos agentes legitimados, em face dos atingidos, de forma lógica, com ajuste do valor da causa ao pedido objeto da ação (retomada do bem imóvel), para o prosseguimento do feito.

Ocorre que, após 02 (duas) manifestações nos autos, remanescem defeitos e irregularidades, porquanto se acumulam partes dissociadas dos fatos narrados na inicial (i.e., não se verifica o liame entre a qualidade das partes e os fatos articulados), além do que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão nesse contexto de agentes estranhos, o que também é capaz de dificultar o contraditório, a ampla defesa e o julgamento de mérito.

O valor da causa também não foi corrigido pela parte e, quando retificado pelo juízo, não foram recolhidas as custas processuais, apesar da dupla oportunidade concedida.

Como se verifica, o indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. 330, I, do CPC, e consequente extinção do feito nos termos do art. 485, I, do CPC, decorreu da ausência de adequação e fundamentação do pedido principal formulado, bem como da inércia dos autores em corrigir os vícios apontados em relação ao valor da causa e o recolhimento das custas, mesmo após provocação judicial.

Assim, inexiste nulidade ou
error in judicando
que justifique a reforma da decisão. Muito pelo contrário, ante a ausência de informações essenciais, o magistrado de origem agiu corretamente ao indeferir a inicial e extinguir o processo, em conformidade com o parágrafo único do art. 321 do CPC.

3. Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/05/2025